Tribunal: TJDFT
Processo: 0005596-65.2015.8.07.0002
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO

1.É vedado, em sede de embargos de declaração, o reexame da matéria.

2.Ocorre o prequestionamento implícito se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias.

3.Negou-se provimento aos embargos de declaração.